Tribunal: TJMT
Processo: 0052143-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – CLAÚSULA PENAL DECLARADA ABUSIVA – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.
O fato do promitente compradora desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do transito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052143-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ARLETE DA SILVA - CPF: 079.298.381-53 (APELADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – CLÁUSULA PENAL DECLARADA ABUSIVA – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

O fato do promitente compradora desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora.

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do transito em julgado da decisão”
(Tema 1002 STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0052143-35.2015.8.11.0041

APELANTE: VERO EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADA: MARIA ARLETE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
VERO EMPREENDIMENTOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por
MARIA ARLETE DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos da ação para declarar a rescisão contratual e condenar a requerida a promover a restituição do percentual de 100% (cem por cento) dos valores adimplidos pela autora, totalizando a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo o valor ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da citação (405, CC) e além disso, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante
sustenta que não houve atraso na entrega do empreendimento, de maneira que a culpa pela rescisão do contrato é da apelada, tanto que vistoriou o imóvel e os reparos a serem feitos na unidade dependiam da sua condição de adimplente para que fossem realizados.

Aduz que, dessa forma, é indevida a devolução dos valores pagos na forma determinada pela sentença, já que a requerente deu causa à rescisão do contrato, por ter deixado de adimplir as obrigações assumidas, devendo prevalecer o percentual de 50% (cinquenta por cento) de retenção fixado na cláusula 6.3 do instrumento, admitido pela jurisprudência do STJ
.

Acrescenta a impossibilidade de restituição da comissão de corretagem, valor este devido a título de honorários ao corretor de imóveis em decorrência do serviço prestado na intermediação do negócio.

Assevera que não restou caracterizado aludido dano moral, notadamente porque inexistiu qualquer atraso das obras e diante da exceção do contrato não cumprido, uma vez que o desfazimento do contrato se deu pelo inadimplemento da apelada, e não por mora da apelante e, do contrário, que sejam os juros e a correção monetária fixado a partir do transito em julgado da sentença.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos descritos. (Id. 26135459/26135479)

Contrarrazões ofertadas no Id. 26135485/26135489, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA ARLETE DA SILVA
ajuizou ação de rescisão contratual em face da
VERO EMPREENDIMENTOS LTDA
, onde narra na inicial que celebrou em 31/10/2014, contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel para entrega futura, referente ao apartamento Garden 04 da Torre Dom Bosco, em Cuiabá/MT, com sua respetiva fração ideal de terreno e vaga de garagem.

O preço foi ajustado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo que a promitente compradora efetuou o pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de sinal e mais 06 (seis) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, na fase de financiamento do saldo contratado, aduz que foi informada que o valor do apartamento não seria mais R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) e sim de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta), de modo que teria que financiar algo em torno de R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais).

Narra que o apartamento era para ser entregue em janeiro de 2015, porém, em vistoria realizada pela autora em
31/07/2015
, a obra não estava pronta, e além disso, o apartamento não estava como ela tinha previsto.

Não satisfeita com o atraso da obra, com o novo valor cobrado e pela obra do apartamento estar fora do tinha visto e previsto na compra, solicitou a rescisão contratual e a devolução dos pagamentos realizados, porém a requerida apresentou planilha de cálculo rescisório com valores absurdamente baixos (R$ 12.375,37) diante do valor pago.

A magistrada sentenciante concluiu que a requerida, ora apelante, não pode atribuir a culpa pela rescisão do contrato ao inadimplemento da autora, até porque o mencionado inadimplemento passou a ocorrer depois de maio/2015, quando já em atraso a conclusão do empreendimento, julgando procedentes os pedidos da ação para declarar a rescisão contratual e condenando a requerida a restituir o percentual de 100% (cem por cento) dos valores adimplidos pela autora, ou seja, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 51, prevê a possibilidade de revisão judicial de cláusula contratual quando abusiva ou excessivamente onerosa.

Assim, a quitação conferida por meio de distrato celebrado pelas partes te como objeto a importância nele referida, não constituindo óbice a que suas cláusulas sejam revisadas em juízo.

Nesse contexto, é lícita a cláusula que estipula multa em favor do fornecedor, em caso de rescisão contratual a pedido do comprador.

Todavia é abusivo o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo consumidor conforme estipulado no contrato (cláusula 6.3 - Id. 26133967 – pág. 3), porquanto superior ao necessário para recompor eventuais perdas em decorrência do desfazimento do negócio.

No que tange a comissão de corretagem, por ocasião do julgamento do REsp 1.599.511/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, sendo que no caso dos autos, essa obrigação foi efetivamente prevista na cláusula 3.2.5 e 6.3, “a” do contrato e a autora tinha pleno conhecimento do valor devido a esse título (Id. 26133965 – pág. 5; e Id. 26133967 – pág. 3):

“3.2.5 - As partes ajustam que, correrá por única e exclusiva responsabilidade do (s) COMPRADOR (ES) o pagamento da comissão de corretagem regulamentada pela Lei no. 6.530, de 12 de maio de 1978 e pelo Código Civil, eximindo assim, a VENDEDORA de qualquer pagamento de comissão destinado ao agente autônomo ou à sociedade corretora intermediadora da operação”.
(Id. 26133965 – pág. 5)

6.3 – [...]

a) verbas de corretagem e gastos com publicidade, despendidos pela VENDEDORA na ocasião da venda, desde já fixados em 10% (dez por cento) do preço total de venda da unidade monetariamente atualizado;”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REVISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REAJUSTE DAS PARCELAS - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA –
COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Não configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios de 6% ao ano e correção monetária pelo IGPM nas parcelas de financiamento de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, quando fixados dentro dos parâmetros legais. “[...] Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. [...]” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016”
(TJMT Apelação Cível 1007342-27.2017.8.11.0015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data dom Julgamento 04/12/2019, Data da Publicação 10/12/2019)

Logo, tendo essa obrigação sido efetivamente prevista no instrumento contratual celebrado entre as partes, e sendo, portanto, válida a respectiva cláusula, não há falar em inclusão do valor pago a título de comissão de corretagem no cômputo do montante sobre o qual deve ser retido o percentual de 10% (dez por cento) antes da restituição à promitente compradora pela rescisão do contrato.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros, já que a sentença estabeleceu a citação como termo inicial, mas de acordo com o entendimento do STJ,
“Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”
(STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

No tocante ao pleito de dano moral, também assiste razão à apelante, na medida em que na condição de construtora/incorporadora do empreendimento imobiliário não praticou qualquer ilícito que por ventura viesse a ensejar uma condenação em danos morais.

A autora aduz que o preço ajustado era de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ocasião em que teria efetuado o pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mais 06 (seis) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, a título de sinal, totalizando a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contudo, relata que na fase de financiamento verificou que o valor do financiamento não seria mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) conforme acordado, mas algo em torno de R$ 212.000,00.

Da leitura dos itens 3.5 e 3.5.1 (Id. 26133965 – pág. 6) resta claro que a parcela prevista deveria ser paga pelo COMPRADOR, utilizando-se de uma das alternativas:

3.5 – A parcela na Alínea F.2 do Quadro Resumo deverá ser paga pelo(s) COMPRADOR(ES), por uma das seguintes alternativas:

i) Com recursos próprios ou de terceiros;

ii) Por liberação do saldo do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), observadas as regras então vigentes;

iii) Por liberação de financiamento imobiliário por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI);

[...]

Resta nítido, que o valor do financiamento seria maior do que o previsto na compra até porque o financiamento habitacional se submete a regramento próprio, taxas e juros praticados pelo mercado, bem como tarifas bancárias e demais encargos pelo operador financeiro, de modo que não há de concluir pela culpa da apelante.

De outro norte, no que se refere ao atraso ou demora na entrega do imóvel, extrai-se dos documentos juntados aos autos que a autora-apelada firmou a proposta de adesão na data de
31/10/2014
, quando então passou a iniciar a contagem do prazo para a entrega da obra, que teria como prazo final,
janeiro de 2015
, com previsão contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), conforme disposto no item 5.2.2 da Cláusula Quinta, restando como prazo final o mês de
julho/2015
.

De toda sorte, embora este e. Tribunal já tenha decidido em alguns casos análogos que a demora na entrega de imóvel em construção ao consumidor por si só gera dano moral indenizável, atualmente este não é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a demora na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que não acarreta o dano moral, ou seja, para a Corte Superior, somente quando
evidenciada situação excepcional
, além da simples demora na entrega do imóvel, é possível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Colaciono julgados que melhor ilustram a afirmação, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO
. 1. Ação de rescisão contratual c/c reparação por danos morais.
2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promissários compradores
. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(AgInt no REsp 1773635/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019) (grifo nosso)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel não enseja por si só o dever de indenizar danos de ordem moral.

2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores.
Precedentes 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1827958/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019). (grifo nosso)

Este mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício em decisões recentes, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – DANO MORAL E RESSARCIMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FÁTICA DOS DANOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL AFASTADO
– DEVOLUÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA MANTIDA UMA VEZ NÃO PREVISTA NO CONTRATO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Extrai-se da proposta de compra do imóvel (ID. 2406781), mais precisamente nos artigos 1.o e 2.o que a Imobiliária Paiaguás também fez parte da negociação. Assim, tratando-se a hipótese dos autos de relação de consumo, figura a responsabilidade solidária em que todo aquele que participa da cadeia consumerista tem o dever de indenizar.
2-Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. 3- In casu, não há nos autos elementos que levem a concluir pela ocorrência de abalo moral in re ipsa. Isso porque, não se discutem fatos relacionados a atraso considerável na entrega do imóvel, tampouco que o consumidor tenha sido impedido de ser imitido na posse do bem ou que seu nome tenha sido negativado. 4-Assim, sem comprovação dos danos suportados pelo Recorrido Carlino de Araújo Neto, denota-se que a situação vivenciada não ultrapassou o mero incômodo do cotidiano, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral e, por isso, a sentença objurgada merece reforma nesse ponto para afastar a condenação imposta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5-De outro vértice, é cediço que os contratos fazem lei entre as partes (pacta sunt servanda) e devem conter de forma clara e explícita a cobrança de todas as taxas a serem pagas pelo consumidor, sob pena de locupletamento ilícito. 6-Na hipótese, inexiste tanto na proposta de compra do imóvel (ID. 2406781) quanto no contrato de financiamento (ID. 2406972, pág. 3) a menção acerca da taxa administrativa paga pelo Recorrido no valor de R$ 500,00, conforme recibo anexado ao ID. 2406765, pág.4. Logo, esse montante deve ser devolvido ao consumidor, de forma solidária, diante da relação de consumo e da responsabilidade solidária de todos os Requeridos.”
(N.U 0048710-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRORROGAÇÃO DE 90 DIAS PARA ENTREGA – VALIDADE DA CLÁUSULA – DANO MORAL – INEXISTENTE
– DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SITUAÇÃO HIPOTÉTICA – RECURSO DESPROVIDO. Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.
Ainda, a teor do que dispõe o art. 48, § 2o, da Lei 4.591/64, é legal a cláusula que prevê prazo de tolerância para a entrega da obra, uma vez que, por se tratar de setor ligado à construção civil, deve-se considerar que podem ocorrer atrasos eventuais não causados pela requerida.

Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material, se os autores não demonstram o fato constitutivo de seus direitos, nos termos do artigo 373, I do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial.
”
(N.U 0009945-22.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
– LUCROS CESSANTES DEVIDOS – ALEGAÇÃO DE DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO –CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS /INCORPORADORAS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – JUROS DE MORA – DIES A QUO – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista. Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu pela demora liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já devem estar inclusas no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato. Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento de lucros cessantes até efetivo cumprimento contratual (TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017). Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado.
(REsp no 1.641.037/SP – 2016/0253093-5)”.
(RAC 0028328-77.2013.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Portanto, tendo em vista que o pleito indenizatório formulado pela apelada teve como base o descumprimento obrigacional pela apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a sua dignidade, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a condenação em danos morais, para fixar o percentual em 90% (noventa por cento)
a ser restituído a apelada
, excluir o valor referente à comissão de corretagem
da devolução à promitente compradora
, bem como para determinar que os juros de mora sobre o valor a ser restituído incida a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020